Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0007066-10.2015.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE TARCISIO DE MELO EMBARGADO: BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSE BRAZ SATURNINO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O réu/apelado, José Tarcísio de Melo, opõe embargos de declaração à decisão que não conheceu de anteriores embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora (ID 45033649). Para tanto, reitera os argumentos deduzidos naqueles embargos de declaração para, ao final, requerer o seguinte: “(...) roga o Apelado/Agravante, neste momento Embargante em CONTROLE DIFUSO, a esse douto e emérito Tribunal, pelos Magistrados da Colenda 4a Turma, que: a)- Acolha e dê provimento os Pré-Questionamento em retro e os Adotados, constantes dos itens de nos 01 à 10, em supra, por serem adequados a questão, nas razões contidas neste procedimento, Declarando a COTUMACIA da Autora da Ação de Manutenção de Posse, e a REVELIA, na RECONVENÇÃO, no mesmo sentido a PRECLUSÃO TEMPORAL demonstradas. a.1.)- Digne-se seja observado o IMPEDIMENTO do julgamento pautado dentro do prazo Recursal na EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, que se encontra em curso junto ao CONSELHO ESPECIAL do TJ/DFT, inclusive com julgamento pautado para o dia 11/04/2023, autos de no 0724141-07.2022.8.08.0000. b)- Acolha a Alegação este Pré-Questionamento, nas razões do mesmo e do NCPC/15, com escudo nos fundamentos e Pedidos em retro, separadamente por tópicos, devidamente numerados. 10 c)- Digne-se à Vossas Excelências, Requer que seja observados alguns principais dos Vícios INSANÁVEIS a serem conhecidos e providos: (art. 337, IV, IX e XI, do Novo CPC, a serem observada ANTES DO MÉRITO). c.1)- No mesmo turno a Procuração que existe nos autos nega vigência de dispositivo de Lei Federal (art. 104, §2o, do NCPC), considerando que Outorgou poderes NÃO POSSUIA LEGITIMIDADE, PORTANTO, NULIDADE ABSOLUTA; c.2)- Reitera os demais Pedidos Formulados no Corpo deste Procedimento, e os nele Adotados. d)- Digne-se que de OFÍCIO, seja julgado extinta as pretensões do Apelante, e o ACÓRDO que se encontra em total IMPEDIMENTO, por total ausência de LEGALIDADE, MORALIDADE, e LEGITIMIDADE, pelos mais diversos vícios insanáveis apontados em retro; e)- Digne-se por a Parte Requerida, ora Embargante ser IDOSO, cardiopata (possuir grau de invalidez), e por ser uma exigência da Lei, pede à Vossa Excelência que intime o Ilustre representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para intervir como fiscal da ordem jurídica, para acompanhar os Autos, com escudo no (art. 178, I, do NCPC, por interesse social), com ancora nos (arts. 74, 66, e 93, do Estatuto do Idoso), e para assim evitar Nulidade. e.1)- Digne-se à Vossa Excelência, que chame o Ilustre Representante do Ministério Público Distrital, à lide para observar que no caso em tela envolve Direito INDISPONIVEL de menor de idade, que a qualquer tempo subsidiara uma NULIDADE ABSOLUTA; No mesmo turno para observar que a Audiência de julgamento foi pautada em IMPEDIMENTO, em fase Recursal na Ação de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, em desfavor dessa conceituada QUARTA TURMA CIVEL; nas razões do a.1), em retro; (...)” É o breve relato. Decido. A decisão embargada não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo réu/apelado ao acórdão da apelação porque não foi apontado qualquer vício capaz de sustentar o seu cabimento (CPC 1.022). Já nos presentes embargos de declaração, o apelado/embargante, José Tarcísio de Melo, limita-se a reiterar os argumentos deduzidos naqueles primeiros embargos, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão embargada, que não os conheceu, violando, assim, o princípio da dialeticidade recursal. O apelado/embargante novamente não indica qualquer vício do art. 1.022 do CPC/2015 na decisão embargada, fazendo referência apenas aos fundamentos do acórdão da apelação, razão pela qual os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos. No mais, reputo protelatórios os embargos, tendo em vista o nítido intuito de postergar o trânsito em julgado da sentença e rediscutir o mérito da causa, o que é inadmissível nesta estreita via recursal. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo apelado, José Tarcísio de Melo (CPC/2015 932 III). Condeno o apelado/embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da apelante/embargada (CPC/2015 1.026 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator